Tribunal: TJDFT
Processo: 0006027-10.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0006027-10.2017.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARIA SELMA PEREIRA FARIAS EMBARGADO: RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA, CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 14633097) opostos por CASTELO FORTE SAMAMBAIA MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA em face de Acórdão (ID 14293719) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020 13:19:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador